Tribunal: TJSP
Processo: 3002476-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nulidade da execução não configurada. Exequentes que apresentaram os cálculos para o cumprimento da sentença, nos moldes do artigo 509, § 2o do CPC. Desnecessidade de apresentação de informes oficiais. Dados a que a recorrente tem acesso. Precedentes. Recurso improvido.